Tribunal: TJMT
Processo: 1028238-92.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028238-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MESSIAS PEREIRA DE FREITAS registrado(a) civilmente como MESSIAS PEREIRA DE FREITAS - CPF: 071.371.251-15 (AGRAVANTE), DADIVA DE PAULA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 204.909.091-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DADIVA DE PAULA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 204.909.091-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos
autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028238-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MESSIAS PEREIRA DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MESSIAS PEREIRA DE FREITAS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº. 0000390-22.2016.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

que

rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, por entender que não se configurou a prescrição intercorrente alegada.

Inconformado, o agravante defende

em suas razões

que
“
a r. decisão não merece prosperar, porquanto a parte Exequente não cumpriu com o dever jurídico, deixando de exercer o efetivo cumprimento do seu direito dentro do prazo estabelecido pela legislação. Urge destacar que a
presente execução encontra-se fundada em Cédula Rural Pignoratícia n.° 99/00014-8 (ID 49656325, p. 40/50), aparentemente emitidas pela parte Executada em favor do Exequente, cujo vencimento ocorreu em 01/05/2014.
Com efeito, a legislação cambial instituída pelo Decreto n.º 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), especificamente em seu artigo 70, fixa o prazo prescricional trienal das cambiais, concernente a letra de câmbio e nota promissória [...]
”
(sic).

Diz que “
o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que da decisão que ordenou a citação da parte Executada, que se deu em 29/04/2016 (ID 49656325, p. 109),
até a apresentação da presente peça, transcorreu-se mais de 08 (oito) anos. Sendo que, do vencimento final, o qual ocorreu em 01/05/2014, até a apresentação da presente até a apresentação da presente peça, transcorreu-se mais de 10 (dez) anos.
Isto posto, é possível verificar, in casu, de maneira indelével a inércia da parte Exequente, visto que em 02 oportunidades o feito fora suspenso, consoante se verifica em análise
ao ID 49656325, p. 173 e ID 49656325, p. 177 e ID 49656325, p. 182 [...]
” (sic).

Assevera que
“
o feito já fora suspenso por duas vezes, conforme se verifica em análise aos argumentos supra elencados. Todavia,
transcorrido o lapso temporal, a parte Exequente não compareceu aos autos para demonstrar medidas efetivas para satisfação do crédito.
Dessa forma, faz-se necessária a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo arquivada posteriormente, nos termos do Provimento 84/2014 da CNGCGJ/MT
” (sic).

A par desses argumentos, requer a reforma da decisão,
“[...] para
RECONHECER a prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 70, do Decreto n.º 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e artigo 206, § 3°, inciso VIII do Código Civil, consoante se infere junto ao entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
bem como em atenção ao Provimento 84 da CGJ/MT
,
com o consequente julgamento da ação nos termos do
artigo 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil
”
(sic).

Sem pedido liminar, conforme Id. 244267660.

Contraminuta do agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Não houve recolhimento do preparo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 244267660.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, por entender que não se configurou a prescrição intercorrente alegada.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelo
ESPÓLIO DE MESSIAS PEREIRA DE FREITAS
, representado por Dádiva de Paula Oliveira Freitas, no âmbito da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que a parte executada alega a prescrição intercorrente da pretensão executória, requerendo a extinção do feito.

Da Exceção de Pré-Executividade

A parte executada sustenta que a presente execução está fundada em Cédula Rural Pignoratícia nº 99/00014-8, cujo vencimento final ocorreu em 01/05/2014, e que o prazo prescricional trienal, previsto tanto na Lei Uniforme de Genebra (art. 70) quanto no Código Civil (art. 206, §3º, VIII), já se esgotou, uma vez que o processo permaneceu paralisado por períodos superiores ao permitido pela legislação. Alega ainda que a inércia do exequente em promover a execução, somada a diversas suspensões processuais, configurou a prescrição intercorrente.

Da Impugnação à Exceção de Pré-Executividade

O exequente, Banco do Brasil S.A., por sua vez, impugna a exceção, argumentando que não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta que as paralisações do feito ocorreram por motivos alheios à sua vontade, e que, ao longo do processo, adotou todas as medidas cabíveis para a localização de bens penhoráveis, não podendo ser penalizado pela ausência de sucesso nessas tentativas.

Da Análise

Inicialmente, é preciso destacar que a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, ocorre quando há paralisação do processo por inércia do exequente, após a suspensão do feito por um ano, sem que o credor promova os atos necessários ao prosseguimento da execução. No entanto, essa prescrição só pode ser decretada após intimação do exequente para que se manifeste.

No presente caso, verifico que a execução foi paralisada por mais de uma vez, com períodos de suspensão que ultrapassaram o prazo legalmente estabelecido. Contudo, a análise do histórico processual demonstra que o exequente não permaneceu completamente inerte, uma vez que adotou medidas para tentar efetivar a execução, ainda que estas tenham sido infrutíferas.

Além disso, o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a constatação de que o exequente não adotou nenhuma providência efetiva no curso da execução, o que não é o caso dos autos. A jurisprudência tem entendido que a simples ausência de bens penhoráveis ou dificuldades na citação não caracterizam inércia suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

Conclusão

Diante do exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada pelo Espólio de Messias Pereira de Freitas, por entender que não se configurou a prescrição intercorrente alegada. Determino o prosseguimento da execução, com a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos meios para a satisfação do crédito.”
Id. 167723285 – Autos de origem.

Pois bem. Conforme estabelecido pelo artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão do processo por 1 (um) ano ocorre quando o devedor ou bens penhoráveis não são localizados para satisfazer a execução.

Somente após o término desse prazo de suspensão, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem
para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Ou seja, a prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.
”
(N.U 1004382-69.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (Negritei)

No caso dos autos, tratando-se de execução de título extrajudicial amparada em Cédula Rural Pignoratícia, o prazo prescricional é o de três anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei nº. 10.931/2004.

Ressai dos autos que a presente demanda foi ajuizada em
07/01/2016
, com o despacho citatório em
29/04/2016
e os executados foram citados em
14/07/2016
.

Durante a instrução processual constata-se que o exequente agravado peticionou diversas vezes nos autos quando provocado, sempre se mantendo diligente, inclusive com a penhora parcialmente frutífera dos ativos financeiros dos executados em junho de 2017 (Id. 49656325 – Autos de origem – Pág. 130).

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis de modo que não há elementos que levem a reconhecer a prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial em tais casos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023) (Negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – EXECUÇÃO EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para a extinção do feito ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.
” (N.U 1000637-34.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)
(Negritei)

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela parte recorrente, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, não havendo reparo a fazer no
decisum
combatido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024